Tribunal: STF
Processo: RE 1473903
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO. ENGENHEIROS. EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS DE AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE DETERMINADA CLASSE OU CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.